Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-32.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704873-32.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO JESUS DE QUEIROZ RECORRIDO: ANDRE LUIZ PINTO MONTEIRO, BERENICE DOS PASSOS MONTEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido da advogada dativa do recorrente (ID 75665470). A expedição de certidão de honorários dativos deve ser requerida ao Juízo de origem, após o julgamento do recurso, tendo em vista a impossibilidade de averiguar, nesse momento processual, a eventual presença de uma das hipóteses previstas no art. 22, VI c/c art. 17 da Lei n. 7.157/2022. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora